Tribunal: TCU
Processo: 000.527/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 754401, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 754401, função null, que teve como objeto Convênio, resultante de Emenda Parlamentar, celebrado entre o Ministério do Trabalho e Emprego-MTE, por intermédio da então Secretaria de Políticas Públicas de Emprego-SPPE, sendo interveniente o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador-CODEFAT, e o Instituto Nacional Contra a Pobreza - Amigos Solidários/SP, que teve por objetivo o estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional/QSP no Plano Setorial de Qualificação- PlanSeQ Setor de Porteiros, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação- PNQ, de forma a atender 363 educandos. (no da TCE no sistema: 2029/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5906/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor dos Srs. Hercules Candido dos Santos Sabino e Joao Florentino Argenta, bem como da entidade Amigos Solidários - Instituto Nacional Contra a Pobreza, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 75/2010 - Siconv 754401 (peça 45), firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a referida entidade, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional/QSP no Plano Setorial de Qualificação- PlanSeQ Setor de Porteiros, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ, de forma a atender 363 educandos"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 209 a 211) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 212); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 23/10/2013 (peça 141), data de inserção da prestação de contas final do convênio no Siconv (art. 4o, inciso IV); Considerando, que, consoante o art. 8o, § 3o, da Resolução 344/2022, com a redação dada pela Resolução/TCU 367/2024, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente é a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, o que se deu em 20/5/2014 (peça 148); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 18 da instrução, peça 42, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre o Edital de Convocação, de 30/9/2014 (peça 151), que notificou a entidade convenente das irregularidades identificadas na prestação de contas final do convênio, e a emissão da Nota Técnica 862/2018/CAF/CGPC/SPPE/MTb, de 25/9/2018 (peça 152), que concluiu-se pela reprovação da prestação de contas do convênio, foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Trabalho e Emprego, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.527/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amigos Solidários - Instituto Nacional Contra a Pobreza (05.862.718/0001-00), Hercules Candido dos Santos Sabino (XXX.917.598-XX) e Joao Florentino Argenta (XXX.649.078-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.